Tribunal: TJDFT
Processo: 0739856-26.2021.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-16
Data de publicação: 2022-03-28

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA DEFERIDA NO PROCESSO PRINCIPAL. REVOGAÇÃO DO BENEPLÁCITO. IMPOSSIBILIDADE. ALTERAÇÃO DA CAPACIDADE ECONÔMICA. COMPROVAÇÃO. AUSÊNCIA. DECISÃO MANTIDA.

1. O Código de Processo Civil prevê que a concessão da gratuidade de justiça não afasta a responsabilidade pelo pagamento das despesas processuais e honorários advocatícios decorrentes de sua sucumbência, devendo tais verbas ficarem sob condição suspensiva de exigibilidade e somente poderão ser executadas se, nos cinco anos subsequentes ao trânsito em julgado da decisão, o credor demonstrar que deixou de existir a situação de hipossuficiência de recursos, nos termos do art. 98, §2o e §3o, do CPC.

2. A simples alegação de que a requerida/agravada possui carros em seu nome não implica, por si só, presunção de recursos para que a agravada possa arcar com tal importe, sem prejuízo de sua subsistência e de sua família.

3. Não tendo o credor/agravante provado cabalmente a mudança da condição financeira da parte agravada para custear as despesas processuais e os honorários advocatícios, não há como revogar o benefício da gratuidade concedido na origem.

4. Agravo de Instrumento conhecido e desprovido.